Tribunal: TJDFT
Processo: 0052323-32.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0052323-32.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ANTONIO NAEGELE LANNES, KENZO IWANO D E S P A C H O Vistos, etc. Pela petição de id 54680107, a parte apelada informa não aceitar o acordo proposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (petições de ids 5442042 e 54401481). Assim, por ora, mantenha-se sobrestado o presente processo, nos termos da decisão de id 9873931. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator